Tribunal: STF
Processo: ARE 1443025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA - PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) - Decreto de prescrição – Afastamento Autora que aderiu ao PEP do ICMS em 17.04.2013 - Extinção do crédito tributário quesomente ocorrerá com o pagamento integral do parcelamento (CTN, art. 156, I), em 2023 - Nesse momento, é em que se iniciará a contagem da prescrição para o contribuinte requerer a restituição dos valores pagosindevidamente - PEP - Renúncia ao direito de questionar o débito - Descabimento - Princípios da estrita legalidade tributária e da inafastabilidade do controle jurisdicional - A confissão de dívida para obter o parcelamento não impossibilita o controle judicial no tocante às questões jurídicas da obrigação tributária Lei nº 13.918/09 - Acréscimos financeiros - Expressão “sempre superior ao praticado no mercado”, constante no § 3º, bem como “sempre superiores aos praticados no mercado”, consignada no § 7º, do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei nº 13.918/2009, declaradas inconstitucionais, na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000 - Amortização de valores -Possibilidade no bojo do próprio parcelamento - Repetição também de eventual saldo remanescente - Reforma da r. sentença - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I e §§ 1º ao 4º; 155, § 2º, XII, alínea “g” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente